Tribunal: TJSP
Processo: 0015271-10.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave praticada pela agravante durante o cumprimento de pena corporal – Preliminar de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a sua apuração, por ausência de fundamentação – Nulidade não verificada – Magistrado que examinou o conteúdo do procedimento administrativo, concluindo pela sua regularidade ante a ausência de qualquer

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave praticada pela agravante durante o cumprimento de pena corporal – Preliminar de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a sua apuração, por ausência de fundamentação – Nulidade não verificada – Magistrado que examinou o conteúdo do procedimento administrativo, concluindo pela sua regularidade ante a ausência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder – Pleito de absolvição da agravante por insuficiência probatória – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pela agente – Alegação de "sanção coletiva" que não encontra apoio nos elementos de convicção disponíveis nos autos – Agentes de segurança penitenciária que identificaram pessoalmente as envolvidas no episódio, individualizando suas condutas – Pedido de desclassificação para falta de natureza média que não comporta acolhimento – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000229513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0015271-10.2019.8.26.0996, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante DÉBORA TAVARES PEREIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015271-10.2019.8.26.0996
2
Voto no 14346
Agravo em Execução no 0015271-10.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: DEBORA TAVARES PEREIRA
Agravado: Ministério Público
Agravo em Execução
Falta grave praticada pela
agravante durante o cumprimento de pena corporal

Preliminar de nulidade da decisão que homologou a
conclusão da sindicância instaurada para a sua apuração,
por ausência de fundamentação Nulidade não verificada
Magistrado que examinou o conteúdo do procedimento
administrativo, concluindo pela sua regularidade ante a
ausência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder

Pleito de absolvição da agravante por insuficiência
probatória Conjunto probatório seguro acerca da infração
disciplinar de natureza grave praticada pela agente

Alegação de “sanção coletiva” que não encontra apoio nos
elementos de convicção disponíveis nos autos Agentes
de segurança penitenciária que identificaram pessoalmente
as envolvidas no episódio, individualizando suas condutas
Pedido de desclassificação para falta de natureza média
que não comporta acolhimento Perda de 1/3 dos dias
remidos bem justificada na sentença homologatória
proferida pelo d. Juízo das Execuções
Agravo
desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 228/230 pelo MM.
Juiz de Direito do DEECRIM 5aRAJ, da Comarca de Presidente
Prudente, por meio da qual foi reconhecida a falta grave praticada em
14.9.2018 pela sentenciada supramencionada, contra ela se insurgiu o
seu i. Advogado às fls. 1/2, arrazoando o recurso às fls. 3/16.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015271-10.2019.8.26.0996
3
Alega o i. Advogado, em síntese, que: (1) deve ser reconhecida
a nulidade da decisão judicial que homologou a falta grave atribuída a
DEBORA, porque desprovida de adequada fundamentação; (2) a
sentenciada deve ser absolvida, em razão da precariedade probatória;
(3) houve a aplicação de sanção coletiva; (4) deve ser desclassificado
o fato para falta de natureza média; e, ainda, (5) que devem ser
restabelecidos os dias remidos ou reduzida a perda ao mínimo legal
(um dia), uma vez que a decisão judicial (determinando a perda de
1/3) não teria sido adequadamente motivada.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 20/28. À fl. 29 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 235/238).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
1. A preliminar de nulidade da decisão judicial que homologou a
falta grave atribuída a DEBORA, por suposta ausência de
fundamentação, não comporta acatamento.
No caso presente, verifica-se que o r. Julgador expressou com
clareza os fundamentos que o levaram a homologar a decisão
proferida no procedimento administrativo instaurado para apurar a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015271-10.2019.8.26.0996
4
falta noticiada, tendo destacado, inclusive, que ele tramitou sem
qualquer irregularidade ou ilegalidade, observado o direito de defesa
da sentenciada (fls. 228/230).
Ainda que se pudesse considerar a decisão breve ou concisa,
tal não conduziria ao reconhecimento da sua nulidade ou
irregularidade, conforme entendimento jurisprudencial a seguir
exemplificado:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apelante se insurge contra a r.
sentença que reconheceu a prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Preliminar. Sentença. Fundamentação. O embasamento sucinto ou objetivo, em respeito aos
ditames constitucionais, não se confunde com a sua ausência para o fim de se determinar a
nulidade da sentença por inexistência de fundamentação adequada. Vício procedimental não
reconhecido. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o
reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da
conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei de Drogas. Prisão em flagrante. Depoimentos
de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório constitucional. Condenação mantida. Dosimetria que, no
entanto, comporta reparo. Circunstâncias que não autorizam o recrudescimento da pena pelos
maus antecedentes. Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Condenações
definitivas caracterizadoras da reincidência. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado
bem fixado. Sentença reformada. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP - Apelação Criminal 0000207-87.2017.8.26.0653 - Relator Camargo Aranha
Filho; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande do Sul - 2a Vara; Data do
Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL Nulidade da sentença por ausência de fundamentação
Inocorrência Decisão que, ainda que de modo sucinto, analisou todas as teses levantadas
pelas partes Inexistência de nulidade Preliminar rejeitada. Ameaça Absolvição por falta de
provas Improcedência Os firmes e coesos depoimentos da vítima, aliados ao depoimento da
testemunha presencial, são suficientes para a comprovação dos fatos, não se comprovando, de
nenhuma forma, tenha havido incriminação falsa
Ademais, a palavra das vítimas assume
especial relevância em crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de regra, são
praticados na clandestinidade, longe da presença de testemunhas Conjunto probatório robusto
para lastrear o decreto condenatório
Condenação de rigor. (TJSP - Apelação Criminal
0023823-52.2014.8.26.0506; Relator Sérgio Ribas; 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Ribeirão Preto - Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento:
08/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018)
Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça também já
apreciou a matéria (REsp, 614.560/SC, 2a Turma; Recurso Especial
2003/0216613-0, Rel. Min. FRANCIULLI NETO, j. 17/06/2004, DJ de
18/10/2004, pág. 245), entendendo que “A função teleológica da
decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015271-10.2019.8.26.0996
5
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora.
Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a
'res in iudicium de ducta'”.
E não é outro o entendimento da Suprema Corte do país, como
demonstra o seguinte julgado, relativo a execução penal:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. FUGA DO CONDENADO. FALTA
GRAVE.
NECESSIDADE
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA SEDE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I A
alteração do art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização
do exame criminológico. Precedentes. II Não se exige do órgão judicante que a decisão seja
exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador explicite de forma clara as
razões de seu convencimento, como se deu na espécie. III A modificação legislativa não
afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da
pena previsto no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave
cometida pelo paciente com a fuga do estabelecimento prisional. IV Ordem denegada. (HC
103733, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010,
DJe-222 DIVULG 18-11-2010 PUBLIC 19-11-2010 EMENT VOL-02434-01 PP-00179 LEXSTF v.
32, n. 384, 2010, p. 399-409)
2. As teses alegadas pela defesa para amparar o pedido de
absolvição da sentenciada serão analisadas em conjunto, uma vez
que se reportam ao mérito.
O exame dos elementos de convicção constantes dos autos
revela que o comportamento de DEBORA caracterizou falta disciplinar
de natureza grave expressamente prevista no art. 50, incisos I e VI, da
LEP.
Isso porque, de acordo com a sindicância reproduzida às fls.
30/227, no dia 14.9.2018, nas dependências da Penitenciária
Feminina de Tupi Paulista, DEBORA e outras detentas da sua cela
causaram
tumulto
no
pavilhão
habitacional
e
pronunciaram
xingamentos contra as agentes de segurança penitenciária Jussara

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015271-10.2019.8.26.0996
6
Amancio da Silva, Marcia Zangarini e Andreiza Aparecida Lima.
Interrogada, DEBORA negou a imputação, afirmando que “na
data dos fatos habitava a cela 02 do Pavilhão Disciplinar... [e] acordou
com os gritos d[a detenta Ana Karine], que estava com os dedos
machucados e volt[ava] para a cela... [a outra] reeducanda Beatriz
aproveitou para sair da cela e começou a xingar as servidoras que
estavam ali presentes...” (fl. 94).

Ocorre que os fatos foram confirmados pelos depoimentos
prestados pelas testemunhas Jussara Amancio da Silva, Marcia
Zangarini e Andreiza Aparecida Lima, todas agentes de segurança
penitenciária (fls. 81/82, 83/84 e 85/86).
No tocante aos depoimentos das agentes de segurança
penitenciária, cabe destacar que os Tribunais do país têm se
manifestado repetidamente no seguinte sentido [sem destaques nos
originais]:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA
CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO
DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE
IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA
ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, o
reconhecimento da prática de falta grave baseou- se especialmente nos depoimentos de dois
agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e
harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a
ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão. (STJ HC
254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
13/08/2013)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Cometimento de falta de natureza grave. Dano ao
patrimônio público. Absolvição, diante da ausência de provas. Insurgência ministerial. O
depoimento dos agentes penitenciário são suficientes, considerando-se sua a fé pública.
Demonstrada a lesão ao patrimônio público. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Execução Penal 7004528-03.2017.8.26.0344; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
Agravo em execução. Preliminar de nulidade afastada. Regularidade do procedimento

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015271-10.2019.8.26.0996
7
administrativo. Desnecessidade da presença do sentenciado na oitiva administrativa das
testemunhas. Presença do defensor. Eficácia probatória dos depoimentos dos agentes
penitenciários. Versão harmônica com as demais provas produzidas. Condição de agentes
públicos de segurança que, por si só, não afasta a credibilidade das suas narrativas.
Conduta que se configura como falta de natureza grave e não média. Prática de falta que reinicia
a contagem do prazo para progressão. Súmula n.o 534 do E. STJ. Perda dos dias remidos em
fração intermediária que foi fundamentada e está adequada ao caso concreto. Recurso
improvido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 7003517-79.2017.8.26.0071; Relator (a): Francisco
Bruno; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018)
Agravo em Execução. Instauração de Procedimento Disciplinar para apuração de falta
grave. Subversão à ordem de disciplina. Absolvição por atipicidade da conduta. Parquet pede a
reforma da decisão por entender que os depoimentos dos agentes penitenciários bastam
para o reconhecimento da falta grave, bem como que a conduta praticada pelo
sentenciado é típica. Com razão o Ministério Público. O agente penitenciário, enquanto
funcionário estatal, goza de fé publica em seus depoimentos. Seus relatos, quando não
existirem elementos em contrário, bastam por si só como prova. Sentenciado que exerce
liderança negativa, repassando ordens de facção criminosa. Conduta típica. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9000398-96.2017.8.26.0032; Relator (a): Carlos Monnerat;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das Execuções
Criminais e Anexo do Júri; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018).
Dessa forma, a condenação da agravante era mesmo de rigor e
deve prevalecer. Afinal, cabe ao preso manter um comportamento
disciplinado durante o cumprimento da pena, obedecendo e
respeitando os funcionários e as normas do estabelecimento prisional.
E, ao contrário do propalado no recurso, não houve punição
coletiva.
É certo que a aplicação de sanção de caráter coletivo, no
âmbito da execução penal, é manifestamente ilegal (art. 45 § 3o da
LEP).
Mas, conforme se extrai dos mencionados testemunhos, as
envolvidas, entre elas a agravante, foram prontamente apontadas e
identificadas pelas agentes de segurança penitenciária, o que permitiu
a individualização das condutas praticadas e consequente a sua
responsabilização disciplinar.
Dessa forma, descabe a alegação de que houve “sanção
coletiva” capaz de adjetivar de ilegal a decisão judicial.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015271-10.2019.8.26.0996
8
3. O pedido de desclassificação para falta de natureza média
também não pode ser acolhido.
Os elementos de convicção apurados na sindicância, como já
dito, demonstraram que DEBORA praticou ato de subversão a ordem
e indisciplina e desrespeito com funcionárias da prisão e
comprometeu a segurança no presídio, assim violando, portanto, a
norma contida no artigo 50, incisos I e VI1, cc. artigo 39, II2, da LEP.
É o que basta para o reconhecimento da falta grave atribuída à
sentenciada.
4. Descabida, ainda, a alegação de que devem ser
restabelecidos os dias remidos ou reduzida a perda ao mínimo legal
(um dia), uma vez que a decisão judicial (determinando a perda de
1/3) não teria sido adequadamente motivada.
De fato, embora a Lei 12.433/2011 tenha alterado o artigo 127
da Lei das Execuções Penais, limitando a perda dos dias remidos pelo
trabalho ao montante máximo de 1/3, não estabeleceu nenhum novo
critério ou graduação a serem observados pelo juiz no momento de
limitar as consequências da prática de falta grave, além dos
constantes no artigo 57 da LEP (ao qual a norma alterada faz
expressa referência).
Desse modo, ainda que deva o juiz ponderar “a natureza, os
1 LEP - Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) I - incitar ou participar de movimento para
subverter a ordem ou a disciplina; (...) VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei (...).
2 LEP - Art. 39. Constituem deveres do condenado: (...) II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se; (...).
.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015271-10.2019.8.26.0996
9
motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a
pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”, não está ele obrigado a
inserir na parte dispositiva da decisão qualquer justificativa
pormenorizada ou detalhada acerca da sua conclusão
além,
naturalmente, das razões de decidir que integram a parte da
fundamentação.
No caso sub examen, basta a leitura da decisão para constatar
que ela contém fundamentação suficiente e idônea, cumprindo
plenamente a função de comunicar ao destinatário (e eventuais
terceiros interessados) as razões da imposição das consequências
jurídicas dela decorrentes, inclusive a perda de 1/3 dos dias remidos e
a remir até a data da última falta.
Afinal, não se pode perder de vista que a sentenciada
desrespeitou agentes de segura penitenciária e subverteu a ordem no
pavilhão habitacional da penitenciária em que estava recolhida
causando transtornos à segurança da referida unidade prisional.
Ante tal panorama, parece evidente que a perda de parcela
inferior dos dias remidos pela sentenciada, significaria sanção
demasiado branda e incapaz de cumprir sua finalidade criminológica
de contribuir para a segurança e disciplina interna dos presídios.
5. Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator